Tribunal: CARF
Processo: 10380.730601/2016-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730601/2016-42
ACÓRDÃO
9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
09 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2016
DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. LANÇAMENTO DE DÉBITOS DE IPI.
EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR NA ESCRITA FISCAL. EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na existência de saldos credores na escrita fiscal, há que ser considerado,
para os períodos relativos àqueles saldos, a equiparação ao pagamento,
devendo, nesse caso, ser aplicada, para o lançamento de débitos de IPI, a
regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2016
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF No 167. PARADIGMA CONTRÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
O acórdão paradigma que contraria precedentes vinculantes não é apto
para demonstração de divergência jurisprudencial, de maneira que a
admissibilidade do recurso especial deve ser obstada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, apenas no que se refere à decadência, e,
no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a
decadência em relação aos meses de janeiro a julho de 2011. Não votou o Conselheiro Dionisio
Carvallhedo Barbosa em relação ao conhecimento, por já ter sido coletado o voto sobre o
conhecimento do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho em 14/08/2024.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
2

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente). Participou e
votou sobre o conhecimento, na sessão de 14/08/2024, o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg
Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no 3401-005.943, de 27/02/2019.
Em recurso especial, suscitou-se divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
1) decadência;
2) responsabilidade de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal constante da
nota fiscal indicada pelo fornecedor;
3) alteração do critério jurídico do lançamento;
4) aplicação de entendimento constante de laudo técnico do INT pela autoridade julgadora;
5) competência não exclusiva da Receita Federal do Brasil para definir a classificação fiscal
de produtos;
6) competência da SUFRAMA para aprovar projeto industrial de concessão de benefícios
fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela SUFRAMA;
7) vigência do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial no tocante às
matérias 1 e 7, conforme fundamentos a seguir transcritos (destaquei algumas partes):
1) Quanto à decadência:
Acórdão n° 9303-003.299 (paradigma 1):
(...)
Constata-se que o acórdão recorrido, na análise do prazo decadencial, em interpretação ao
2art. 183, parágrafo único, III do RIPI/2010, concluiu que referida regra considera
“pagamento” a dedução de créditos admitidos, sem resultar saldo a recolher, assim tendo
destacado a autuação fiscal, que os créditos não foram admitidos, uma vez que foram
objeto de glosa pela fiscalização, entendeu que pela regra posta, somente créditos
admitidos são aptos a caracterizar o pagamento antecipado.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
3
Tendo assim entendido pela inexistência de pagamento, destacou o acórdão recorrido que a
regra de atração é a do art. 173, I, do CTN, conforme tese jurídica firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 973.733/SC.
Por outro lado, o acórdão paradigma em análise do prazo decadencial do IPI, também com
relação a um dos créditos não admitidos pela fiscalização, por falta de amparo legal,
entendeu em interpretação à mesma norma, aplicável aos fatos do processo 3artigo 124,
parágrafo único, III , do RIPI/2002, que somente se constatado dolo na escrituração dos
créditos, hipótese em que a multa seria qualificada, a regra seria do art. 173, I, do CTN, do
contrário, a regra de incidência para o prazo decadencial é a do artigo 150, §4o do CTN.
Embora existam peculiaridades próprias aos respectivos processos, no entanto inexistindo a
multa qualificada em ambos os lançamentos, como se constata pelos respectivos autos de
infração, premissa do entendimento exarado pelo acórdão paradigma, constata-se que a
divergência está posta, tendo em vista que o ponto nodal é a exegese quanto à
configuração de “créditos admitidos”, na legislação do IPI, fato que remete à questão
meritória.
Assim, em face da interpretação à regra para fins de equivalência a pagamento, conforme
dispõe o artigo 183 do RIPI/2010, no acórdão recorrido e seu correlato (artigo 124 do
RIPI/2002), no acórdão paradigma, pressuposto para que seja definida qual a regra de
incidência do prazo decadencial (artigo 150, §4o do CTN ou art. 173, I, do CTN), conforme
definido no julgamento do REsp 973.733/SC, considera-se o dissídio jurisprudencial.
Acórdão n°9303-003.808 (paradigma 2):
(...)
Do confronto das decisões não se constata o dissídio jurisprudencial, visto que a divergência
arguida pelo recorrente é quanto à interpretação do artigo 183 do RIPI/2010, dada pelo
acórdão recorrido quanto à validade dos créditos, ou seja, no contexto da legislação do IPI,
qual a natureza da expressão créditos admitidos, para fins de caracterização do pagamento,
nos termos do artigo 183 do RIPI/2010, de forma a atrair a regra do art. 150, §4o do CTN.
No acórdão paradigma, essa questão não foi o fundamento relevante para a discussão e
solução do litígio, mas sim o contexto probatório dos autos que demonstrou a inexistência
de pagamento antecipado, porém a existência pela cópia do Livro RAIPI de escrituração de
créditos admitidos pela legislação aptos a atraírem a regra do art. 150, § 4o do CTN.
Assim, pelas considerações acima não se constata o dissídio jurisprudencial.
(...)
7) Quanto à vigência do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64
Acórdão n° 9303-003.517 (paradigma ):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE PENALIDADES. OBSERVÂNCIA DE
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
Não serão aplicadas penalidades aos que tiverem agido ou pago o tributo,
enquanto prevalecer o entendimento constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou
não parte o interessado. Aplicação do art. 76, inc. II, alínea “a” da Lei no 4.502, de
1964
Recurso Especial do Contribuinte Provido

Das decisões confrontadas, constata-se divergência interpretativa, visto que dada a
similitude fática, auto de infração decorrente de apropriação de créditos incentivados ou
fictos, de IPI, calculados sobre produtos isentos adquiridos de estabelecimentos
localizados na ZFM, ambos os colegiados interpretaram a mesma norma tributária (artigo
76, II, “a”, da Lei n° 4.502, de 1964), de forma diversa.
O colegiado do acórdão recorrido entendeu que a Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código
Tributário Nacional - CTN), tendo sido recepcionada pela Constituição Federal como Lei
Complementar a que se refere seu art. 146, à qual cabe estabelecer normas gerais em
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
4
matéria de legislação tributária, estabeleceu regra jurídica com a qual o art. 76, II, a, da Lei
no 4.502/64 não é compatível.
Em outro giro o acórdão paradigma destaca que não tendo identificado no sistema
jurídico vigente declaração de inconstitucionalidade do art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502, de
1964, tampouco lei posterior que tenha revogado o referido artigo, sendo inclusive base
legal do art. 486, do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002 e do art. 567, do
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, a regra contida no art. 76, II, "a", da Lei n°
4.502, de 1964, continua vigente e aplicável.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que sejam rediscutidas as matérias: 1 -
Quanto à decadência e 7) Quanto à vigência do art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64.

Contra tal decisão, o sujeito passivo interpôs Agravo, o qual foi rejeitado pela Presidência
do CARF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i) em preliminar,
que o recurso não deve ser admitido, por ausência de demonstração de divergência jurisprudencial; (ii) no
mérito, que deve ser negado provimento ao recurso especial, devendo o acórdão recorrido ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O recurso especial deve ser conhecido parcialmente, apenas no que diz respeito à primeira
matéria, pelos fundamentos consignados no despacho de admissibilidade. Nesse caso, diversamente do
que defende a Fazenda Nacional, em contrarrazões, a divergência restou bem caracterizada.
Não obstante, no que tange à segunda matéria - vigência do art. 76, II, "a", da Lei no
4.502/64, o recurso especial não deve ser conhecido, pois o paradigma apresentado traz entendimento que
contraria entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 167, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 167
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia
normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a
observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

É de se lembrar que esta Câmara adotou semelhante posicionamento no julgamento do
Acórdão no 9303-015.034, em 10/04/2024, no qual, por unanimidade de votos – participaram todos da
presente composição, com exceção dos conselheiros Régis Holanda e Denise Green -, ocasião em que não
se conheceu da mesma matéria aqui analisada, tendo em vista que o paradigma no 9303-003.517 (mesmo
do presente caso) é contrário ao entendimento consignado na Súmula CARF no. 167.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
5
Assim, por força do disposto no art. 118, § 12, “c” do RICARF, não conheço do recurso
especial no tocante à matéria “exclusão de multa em face do que dispõe o art. 76, II, "a", da Lei no
4.502/64”.
Do mérito
Em breves linhas, pode-se dizer que o litígio versa sobre a questão de saber qual regra de
contagem do prazo decadencial deve ser aplicada ao lançamento no caso em que houver glosa de créditos
de IPI pela fiscalização.
Passo à análise da matéria.
Prazo decadencial
Por razões de clareza, transcrevo, a seguir, alguns excertos essenciais trazidos no voto
condutor da decisão recorrida:
I DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
8. O IPI é tributo cujo lançamento se dá por homologação, conforme previsto no art. 150,
caput, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional CTN).
Para tributos sujeitos a esta espécie de lançamento, o próprio art. 150, em seu § 4o, já fixa o
prazo para decadência do direito de lançar o tributo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob
condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
9. Entretanto, como bem destacado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em suas
Contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 973.733/SC sob a
sistemática de julgamento de Recursos Repetitivos (de observação obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do Regimento Interno
RICARF), decidiu que "não havendo pagamento, não há o que se homologar, e, nesse caso, a
extinção do crédito tributário não ocorre após o decurso do prazo definido no § 4o do artigo
150 do CTN, sujeitando-se, isto sim, à regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do mesmo
diploma legal". Veja-se o seguinte excerto da Ementa do referido Acórdão do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I,
DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, §4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
6
(Precedentes da Primeira Seção ...) (REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje:
18/09/2009)
10. O STJ inclusive já sumulou essa questão:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I,
do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
11. No mesmo sentido, trago à colação o seguinte trecho do Acórdão no 9303-006.987 – 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 14/06/2018:
O tema não é mais passível de discussão no CARF, a teor do art. 62, § 2o, do RICARF, pois há
decisão vinculante do STJ, em acórdão submetido ao regime do art. 543C do antigo CPC
(Recursos Repetitivos), no julgamento do REsp no 973.733/SC, trazido pela PGFN em suas
Contrarrazões e cuja ementa transcrevo parcialmente a seguir:
(...)
Para a solução do litígio, resta então unicamente saber o que efetivamente ocorreu no caso
concreto, no que se refere (i) ao pagamento antecipado e (ii) à declaração do débito, caso
tenha havido o pagamento.
O lançamento de ofício foi decorrente de glosas de valores de créditos "fictos" do IPI na
aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus. Reconstituída a escrita fiscal,
foram apurados os valores do tributo objeto do lançamento, com multa de ofício de 75 % e
juros de mora.
Claro está, portanto, que o estabelecimento autuado não apurou saldo devedor em
nenhum dos períodos autuados, não se podendo cogitar, então, de ter havido qualquer
pagamento, e nem mesmo declaração de débitos (declarações estas que, ainda que, por
equívoco, existissem, em nada poderiam influenciar na solução da lide, em razão da
ausência de pagamento).
Assim, à vista da jurisprudência vinculante do STJ, aplica-se, para fins de delimitação do
prazo decadencial, a regra do art. 173, I, do CTN – repito: cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
12. Como se verifica, o tema já está pacificado tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Ao contrário do que afirma o recorrente, o deslocamento da regra de decadência
para o art. 173, I, não ocorre unicamente em caso de dolo, fraude ou simulação. Tendo em
vista que o recorrente não apurou saldo devedor em nenhum dos períodos autuados, e,
consequentemente, não realizou qualquer antecipação de pagamento, não há o que ser
homologado.
13. Também não há que se falar, como alega o recorrente, na aplicação à hipótese do art.
183, parágrafo único, III, do RIPI/10:
Art. 183. Os atos de iniciativa do sujeito passivo, no lançamento por homologação,
aperfeiçoam-se com o pagamento do imposto ou com a compensação deles, nos termos do
art. 268 e efetuados antes de qualquer procedimento de ofício da autoridade
administrativa.
Parágrafo único. Considera-se pagamento:
I o recolhimento do saldo devedor, após serem deduzidos os créditos admitidos dos
débitos, no período de apuração do imposto;
II o recolhimento do imposto não sujeito a apuração por períodos, haja ou não créditos a
deduzir; ou
III a dedução dos débitos, no período de apuração do imposto, dos créditos admitidos, sem
resultar saldo a recolher.
14. O texto é bem claro ao explicitar que para se considerar existente o pagamento, a
dedução deve ser feita com créditos "admitidos". Ora, conforme a autuação fiscal, os
créditos não foram admitidos, uma vez que foram objeto de glosa pela fiscalização.
Logo, permanece o recorrente sem ter realizado qualquer pagamento a ser homologado,
mantendo a decadência sendo verificada com base na regra geral do art. 173, I, do CTN.
15. Mesmo que se alegue que houve créditos admitidos (o que não ocorreu, pois o
contribuinte não informou o valor referente às partes do kit que possuíam alíquota
positiva), observe-se que a parte final do dispositivo impõe outra condição: que da
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
7
apuração não resulte saldo a recolher. Se após a apuração de débitos e créditos resultar
saldo a recolher, é preciso que pelo menos uma parcela deste seja paga para que exista
pagamento a ser homologado, deslocando a regra de decadência para o comando do art.
150, § 4o, do CTN.
16. Neste sentido, trago à colação o seguinte trecho do Acórdão no 9303007.440 – 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 19/09/2018:
Aliás, foi salientado no voto condutor do acórdão a quo que a presunção de pagamento
antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III do RIPI/2002 não poderia ser aplicada,
pois esse dispositivo regulamentar se refere expressamente a créditos admitidos pelo
regulamento, conforme abaixo de observa:
(...)
Não admitidos os créditos, por consequência, não se considera existentes os pagamentos
alegados. Dessarte, em não havendo pagamento de qualquer débito, desloca-se a contagem
do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme norma extraída do art. 173 do CTN.
17. Não existindo reparos a serem feitos na decisão da DRJ, voto pela improcedência desta
preliminar.
Como se vê, o acórdão recorrido, em face da tese vinculante do STJ, aplica a regra
do art. 173, I do CTN, para fins de contagem do prazo decadencial: na ótica assumida pelo
colegiado, não houve antecipação de pagamento do IPI, de modo que o prazo decadencial deveria
se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Não obstante, a decisão recorrida ignorou que, durante os períodos de janeiro a
julho de 2011, mesmo após a reconstituição da escrita fiscal pela autoridade tributária, havia saldo
credor de IPI e, nesse ponto, deveria ter sido aplicada a equivalência ao pagamento para fins de
contagem do prazo decadencial.
Com efeito, compulsando o demonstrativo de reconstituição da escrita fiscal (fl. 37),
integrante do auto de infração, verifica-se que, entre os períodos de 01/2011 a 07/2011, havia
saldo credor de IPI, conforme se observa no quadro abaixo:

Como se vê, há saldo credor de IPI entre os períodos de janeiro a julho de 2011, e,
nesse caso, tais saldos representam antecipação de pagamento daquele tributo, no tocante à
apuração de cada período, devendo o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para o
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.080 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10380.730601/2016-42
8
lançamento de débitos de IPI ser deslocado para a data do fato gerador, por força do art. 183,
parágrafo único, inciso III do RIPI/2010, e art. 150, § 4o do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos lançamentos de débitos
de IPI atinentes aos períodos de apuração de janeiro de 2011 a julho de 2011

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1762
DF CARF MF
Original